Tribunal: TJDFT
Processo: 0721794-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721794-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINALDA BISPO DOS REIS BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FRANCINALDA BISPO DOS REIS BARBOSA contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de procedimento comum, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência com objetivo de determinar ao DISTRITO FEDERAL o custeio de medicamento à autora. Em suas razões (ID 47418493), a agravante sustenta que: 1) foi diagnosticada com doença de CROHN (CID- K50.8); 2) o relatório médico descreve a urgência do tratamento e os sintomas apresentados autora, como dificuldade de mobilidade, problemas de realizar atividade usuais, dor e desconforto, ansiedade, depressão, dores físicas, além de incapacidade laboral e risco de debilidade permanente em membro, função ou sentido; 3) o medicamento requerido - USTEQUINUMABE (STELARA) 130 MG E 90 MG- é imprescindível ao tratamento, nos termos do relatório médico; 4) o fármaco possui registro na ANVISA, é padronizado pelo SUS, mas não para o quadro clínico da autora; 5) estão presentes os critérios fixados do Tema 106/STJ para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Poder Público; 6) o relatório médico aponta a ineficácia de outros medicamentos previstos na lista do SUS para o tratamento da doença; 7) há evidências científicas de que o medicamento apresenta resultado promissor de sobrevida para pacientes; 8) a autora não possui condições para arcar com os custos do tratamento; 9) está presente o perigo de dano já que a ausência de tratamento pode agravar o estado de saúde da requerente, além de poder causar danos físico e psicológico irreversíveis. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça, no prazo de 10 dias e por tempo indeterminado, o medicamento USTEQUINUMABE (STELARA) 130 MG E 90 MG, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade do tratamento e sob pena de sequestro de verbas. No mérito, a reforma da decisão agravada para conceder a tutela de urgência requerida. Sem preparo diante do benefício da gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. A controvérsia reside em averiguar a obrigação do ente público em fornecer à agravante medicamento específico, nos termos da prescrição médica. Em análise preliminar, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer deles implica o indeferido da tutela pretendida. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer as consultas, os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. A insuficiência de recursos não pode ser invocada pelo Estado com objetivo de se exonerar do cumprimento de suas obrigações constitucionais - sobretudo para garantir o direito à vida e à saúde. Todavia, impede que se possa garantir que todos tenham acesso simultâneo e imediato. Sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Nas decisões liminares sobre saúde, deve haver, sempre que possível, prévia análise técnica dos Núcleos de Apoio Técnicos em Saúde. Em regra, deve-se privilegiar o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida. No caso, o medicamento possui registro na ANVISA e é fornecido pelo Sistema Único de Saúde, mas não para o quadro clínico da autora (off label). O pedido foi indeferido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, sob o fundamento de que a autora não se enquadra no Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT. Há divergência técnica sobre o melhor tratamento da paciente entre o médico que prescreveu o medicamento e os profissionais do SUS. Portanto, é recomendável aguardar a nota técnica do núcleo de apoio. Como pontuado pelo juízo: "Na nota técnica anexa verifica-se que, antes de emitir sua conclusão, o NATJUS realiza uma cuidadosa análise de dados clínicos, bem como da literatura médica correlata e posicionamento das Sociedades Médicas de referência. Não raras vezes, entende necessária a complementação de documentos, a fim de aferir se há evidências científicas de superioridade do tratamento em contraponto às opções regularmente dispensadas pelo SUS. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico não contemplado no PCDT. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados." Ademais, o relatório médico não atesta risco de morte, de lesão ou de urgência a justificar a concessão da liminar antes da oitiva do NATJUS. O juízo, inclusive, ressalvou a possibilidade de rever a decisão após a conclusão do núcleo de apoio. Não há, neste momento processual, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Acrescente-se que, nos termos do art. 300, § 2o, do CPC, o julgador não está obrigado a conceder a tutela de urgência inaudita altera pars, ou seja, em caráter liminar e sem ouvir a parte contrária. Segundo o prudente arbítrio do magistrado, é ainda possível concedê-la após justificação prévia. Por fim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator